Tribunal: TJMT
Processo: 1020743-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020743-36.2020.8.11.0000
INTERESSADO: BENEDITO ODARIO CONCEICAO E SILVA, WELBER COSTA BAIMA
INTERESSADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Considerando que as informações constantes nos autos foram prestadas em fevereiro de 2021, solicite-se informações complementares, no prazo de 10 (dez) dias, em especial sobre o atual estágio do feito.
Após, com as novas informações e ante a juntada de novo documento, conceda-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator